Tribunal: TJMT
Processo: 1010003-14.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010003-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), CAIO CÂMARA DO PRADO (AGRAVADO), C. C. D. P. - CPF: 094.322.151-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO NELSON DO PRADO - CPF: 020.601.921-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010003-14.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE MENOR DE IDADE
– DIAGNÓSTICO DE
Síndrome de Deleção do cromossomo 8p23

– INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO – PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – RECUSA INDEVIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O rol das coberturas mínimas da ANS possui natureza exemplificativa, de modo que se considera abusiva a recusa da operadora em custear o tratamento multidisciplinar para paciente diagnóstico de Síndrome de Deleção do Cromossomo 8P23.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do tratamento prescrito para sua sobrevivência, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010003-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S.A.

AGRAVADO: C.C.D.P., representado por sua genitora DIEGO NELSON DO PRADO

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer (1046002-36.2022.8.11.0041)

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATORIO

Agravo
de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
.

Ação:

Ação de Obrigação e Fazer
que
C.C.D.P., representado por sua genitora DIEGO NELSON DO PRADO
move em desfavor de
Bradesco Saúde S.A.

Decisão Agravada
(Id. 109965968 – na origem):
deferiu parcialmente
a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, autorize/custeie o tratamento indicado ao autor, a saber:

a.

Psicólogo Infantil
especializado em terapia cognitivo-comportamental (03 horas semanais);

b.

Fisioterapia
Motora Intensiva com método bobath avançado (03 horas semanais);

c.

Fonoterapia
com ênfase em linguagem, pelo conceito neuroevolutivo bobath, PROMPT e laserterapia (03 horas semanais);

d.

Terapeuta Ocupacional
com ênfase em integração sensorial (02 horas semanais);

e.

Psicopedagogia
(03 horas semanais).

Determinou, ainda, que o tratamento seja prestado de forma contínua e com os profissionais indicados pela médica responsável pelo paciente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

AGRAVO
:

alega que não estão presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência. Aduz que não há previsão contratual ou no Rol de Procedimentos da ANS. Defende que o Rol da ANS não pode ser considerado como meramente explicativo e que os serviços poderiam ter sido objeto de uma contratação adicional e específica aumentando a abrangência para além da cobertura descrita no rol da ANS, o que não ocorreu. Assevera que deve ser observada a taxatividade do Rol, bem assim de se observar o equilíbrio contratual. Após, discorrer sobre resoluções da ANS aplicadas ao caso, pugna pelo provimento do recurso para ver reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.

Liminar indeferida (ID 168534162).

Sem contraminuta (ID 171686651).

Em parecer à d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID 174859169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010003-14.2023.8.11.0000

VOTO

Agravo
de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
de decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, autorize/custeie o tratamento multidisciplinar do agravado, conforme indicado pelo médico responsável.

O agravado, atualmente com 5 anos de idade, foi diagnosticado com Síndrome de Deleção do cromossomo 8p23, associado a comorbidade do déficit de Atenção e Hiperatividade, e devido a alteração genética a criança apresenta microcefalia, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, estrabismo, mandíbula pequena, sobrancelha em arco, atraso no desenvolvimento da linguagem, agitação psicomotora intensa, dificuldade de manter o foco/atenção, coordenação motora fina prejudicada, comportamentos impulsivos, e comportamentos desruptivos
.
(Id. 105342332 – na origem).

A agravante se recusou ao custeio do tratamento, ao argumento que este não consta do rol de cobertura do contrato vigente, tampouco consta do rol de cobertura da ANS.

Diante da necessidade de continuidade do tratamento, promoveu a ação de obrigação de fazer, na qual requereu a concessão da tutela de urgência para que a agravante seja compelida a autorizar e custear, imediatamente, o tratamento, de forma contínua e por tempo indeterminado, de acordo com as prescrições médicas e avaliações acostadas à inicial.

A decisão de primeiro grau concedeu parcialmente a medida requerida pelo agravado, razão do inconformismo da agravante.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de que o tratamento não faz parte do rol de procedimentos básicos da ANS.

Destaque-se que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (art. 47 CDC) e, portanto, os planos de saúde podem estabelecer quais doenças terão cobertura, porém não lhes é dado limitar ou estabelecer o tipo de tratamento, cuja atribuição é do profissional da medicina que assiste o paciente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA INDICADO PELO ESPECIALISTA – FISIOTERAPIA PELO MÉTODO BOBATH, THERASUIT, BANDAGEM, LASER, EQUOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL – INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA 469 DO STJ – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTRATADA QUE DEVE CUSTEAR TODOS OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE – PRECEDENTES DO STJ – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura
”. (STJ - AgRg no Ag 1355252/MG). (N.U 1008449-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Demonstrada assim a probabilidade do direito do autor, beneficiário do plano de saúde, sem carências a serem cumpridas e, até onde se sabe, com todas as mensalidades pagas.

Em razão da gravidade do quadro de saúde do paciente, qual seja
Síndrome de Deleção do Cromossomo 8p23, associado à comorbidade do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade
.
(Id. 105342332 – na origem)
, o médico destacou a necessidade de autorização, com urgência, dos
tratamentos prescritos
.

Destaque-se a parte final do laudo médico: “
Afirmo que
a falta das terapias adequadas irá causar um prejuízo enorme no seu neurodesenvolvimento
, pois a microcefalia causa um desempenho cognitivo abaixo do esperado da idade, com falhas nas funções executivas, memoria, raciocínio e funções intelectuais.
Sem as terapias e a intervenção precoce, não é possível conquistar os marcos importantes para uma vida funcional e independente
.” (ID Num. 105342332) grifei

Demonstrado assim, o perigo de dano ou ao resultado útil ao processo, porquanto o menor necessita do tratamento nesse momento e a recusa ou mesmo a demora comprometem o resultado do tratamento.

Desse modo, presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, não comporta reforma a decisão que determinou que a agravante, operadora do plano de saúde, autorize e custeie o tratamento multidisciplinar, conforme a prescrição do médico assistente.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso, de modo a manter a decisão que determinou que a operadora custeie o tratamento do autor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023